Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-87.2012.8.11.0102
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000556-87.2012.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDO TARTARI - CPF: 335.282.849-00 (APELADO), MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (APELANTE), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ALFREDO TOSIN - CPF: 132.715.989-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEMA MARIA TOSIN - CPF: 848.765.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS AQUELES QUE ESTIVEREM EXERCENDO POSSE SOBRE O BEM – EVENTUAL PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE DEVE PROJETAR EFEITOS A TODOS OS OCUPANTES, SOB PENA DE INEFICÁCIA E INEXEQUIBILIDADE DA DECISÃO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA FORMAL INCLUSÃO DO POSSUIDORES DIRETOS NO POLO PASSIVO DA LIDE –SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO DA RÉ E DOS TERCEIROS INTERESSADOS PREJUDICADO. Em razão da natureza do pronunciamento jurisdicional objetiva na lide, considerando que a pretensão deduzida nesta lide não é de natureza demarcatória, e, sim, reivindicatória, cuja finalidade é a de reaver a coisa “do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (CC, art. 1.228), o polo passivo da lide deve ser composto por todos aqueles que estiverem exercendo posse sobre o bem objeto da lide, inclusive sob pena de ineficácia e inexequibilidade de eventual decisão judicial de procedência do pedido, na medida em que o pronunciamento meritório ali contido terá que dar uma solução uniforme e capaz de atingir todos os ocupantes, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC/1973, art. 47; CPC/2015, art. 114).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, atual denominação da empresa COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, e também pelos terceiros interessados ALFREDO TOSIN e GEMA MARIA TOSIN, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Proc. nº 0000556-87.2012.8.11.0102 - Código 100342), ajuizada contra a apelante por ALDO TARTARI, julgou o pedido procedente, a fim de determinar
a imissão do autor na posse da área do imóvel de
matrícula nº 1.258 do SRI da comarca de Vera/MT (cf. Id. nº 180117361).

A autora/apelante CRAL Fomento Mercantil insiste em que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, “
visto que nunca exerceu posse do imóvel e tampouco era a proprietária do mesmo quando proposta a ação Reivindicatória
”, destacando que o “
laudo elaborado pelo perito judicial
(nos autos da)
ação de Oposição
(...)
, bem como os relatos das testemunhas, evidenciam, de forma claríssima, a total ilegitimidade passiva da ora apelante, visto que identifica a posse de Alfredo Tosin por período superior há 20 anos
”, e que, sob outro enfoque, demonstra que o imóvel foi usucapido por Alfredo, o que, por si só, constitui óbice à procedência ao pedido reividincatório, razão pela qual pede o provimento do recurso para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja extinto processo sem resolução do mérito ou julgado improcedente o pedido (cf. Id. nº 180117367).

Os terceiros/apelantes Alfredo e Gema Tosin sustentam que a sentença apelada “
é nula de pleno direito
(por conferir)
prestação jurisdicional falha e que não atende os requisitos do art. 458, II e III do CPC, em evidente error in procedendo, posto ser contraditória e conter disposições inconciliáveis entre si, ao que parece, por equívoco na interpretação da perícia técnica e mesmo testemunhal, portanto, com evidente inconsistência lógica entre a exposição dos motivos do convencimento e a conclusão
”, e, além disso, “
afora a transcrição de trechos da perícia, não
(expôs os)
motivos pelos quais (o seu conteúdo) foi desconsiderada no caso em apreço e, pior, porque desconsiderou a prova pericial e oral/testemunhal produzida a fim de conferir validade a um laudo particular parcial e que atestou, de forma temerária, que área do Primeiro Oposto/Recorrido Aldo Tártari incidiria sobre a área de posse e propriedade dos Recorrentes
”; queixa-se, ainda, da redação do dispositivo decisório por ser, a seu ver, totalmente genérica, já que “
s
equer houve determinação de quais pedidos teriam sido, em tese, julgados procedentes e em que proporção ou como deveriam ser cumpridos pela parte sucumbente
”.

Alegam, no mérito, que “
toda a discussão dos autos cinge-se a existência ou não de sobreposição das áreas constantes nas respectivas matrículas imobiliárias e, em consequência, em exercício de posse sobre a parte controvertida
”, e que, em sentido diametralmente oposto ao que entendeu o juiz sentenciante, o laudo pericial judicial “
expressamente concluiu pelo (seu) direito
(...)
sobre a área litigiosa, seja pela inexistência de sobreposição entre os imóveis das partes e, portanto, de legitimidade e legalidade da propriedade exercida pelos apelantes sobre a área discutida nesses autos, bem ainda concluiu que, afora a propriedade,
(são aqueles)
que exercem a posse mansa e pacífica sobre a sua totalidade desde os anos de 1995
”, daí porque, “
ainda que houvesse qualquer discussão sobre os limites e coordenadas geográficas da propriedade – o que sequer é o caso dos autos – ainda assim, teriam direito a usucapião sobre a área
”.

Afirmam que, “
segundo o laudo pericial judicial, o título de domínio
(...)
da matrícula imobiliária n.º 5404 não está deslocada, conforme aduziu o recorrido/oposto
(Aldo Tartari)
, e, portanto, não se sobrepõe aos 42,97 hectares pleiteados na inicial
(da ação Reivindicatória)
, logo, o recorrido Aldo Tártari não logrou êxito em provar a localização da área de sua propriedade e, mais que isso, restou comprovado que seu imóvel, matrícula CRI n.º 1.258 não incide sobre a área
(que ocupam)”, e ressalvam apenas que, quanto à “
pequena porção de 6,92 ha que
(...)
de fato avançam sobre a área do oposto, detém posse mansa e pacífica, sem oposição, desde o ano de 1995, tendo, portanto, direito à declaração de domínio, mediante a usucapião pleiteada na peça oportunamente nos autos
”.

Pontuam que, “
embora tenha trazido aos autos um título de domínio, o recorrido
(Aldo)
não demonstrou duas situações indispensáveis ao cabimento da ação reivindicatória: (i) que a área que diz ser de sua propriedade encontra-se alocada sobre a propriedade dos recorrentes,
(...)
(ii) e, especialmente, que a posse dos recorrentes sobre o referido bem seja injusta
”, e, em específico a esse último ponto, destacam que, “
desde a sua aquisição em 22/04/1993,
(...)
sempre foram os proprietários e possuidores do imóvel, sendo, como dito, a transferência à segunda oposta/recorrida uma garantia de operação não levada a efeito e jamais formalizada na prática, fato este ratificado pela empresa
”, inclusive, nesse sentido, “
corroborando com a prova pericial, as testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas e precisas em comprovar a posse ad usucapionem dos recorrentes sobre a totalidade da área litigiosa, incluindo a sobreposta. Aliás, todas as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que a divisa entre as áreas sempre foi a cerca – que jamais foi mudada de lugar – e que fica ao lado da estrada de acesso, mais que isso, afirmam ainda que a estrada foi construída pelos recorrentes e que fica inserida na área de posse e propriedade dos recorrentes
”.

Impugnam, por fim, o capitulo sentencial que os “
condenou
(ao pagamento de)
indenização dos danos ambientais eventualmente existentes e que devem ser apurados em liquidação de sentença, de início, porque referidos danos são inexistentes e não foram minimamente demonstrados pelo recorrido no decorrer da instrução processual, não havendo o que se falar em apuração em liquidação de sentença,
(depois)
, e especialmente,
(porque)
eventual dano de natureza ambiental – o que jamais se admite – deteria natureza difusa e coletiva, e não individual, não havendo o que se falar em indenização ao Recorrido, até mesmo pela sua natureza
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido para “
reconhecer a propriedade dos Recorrentes sobre o Lote n.º 17, constante da Matrícula n.º 1.425 do CRI de Vera-MT (antiga 5404 do CRI de Sinop-MT) e, em consequência, seja julgada totalmente improcedente a ação reivindicatória
”, ou, no mínimo, “
seja afastada a indenização por recomposição de danos ambientais eventualmente existentes, a uma porque inexistentes e não comprovados nos autos; a duas porque ainda que houvessem se tratam de direito coletivo e não individual
”

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 180117389, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide reivindicatória é o imóvel denominado “Lote 17-A1”, com área de 43,687 ha, localizado na zona rural do munícipio de Vera/MT, registado sob a matrícula nº 1.258 do SRI daquela comarca, e
cuja titularidade do domínio pertence ao autor
Aldo Tartari e a sua esposa Maria Edileuza Silva Tartari
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 31).

Segundo consta da petição inicial, o “
imóvel denominado lote 17-A1 é remanescente da matrícula n° 201, com área primitiva de 60,50 ha e é limítrofe àquele descrito na matrícula 5.404 do CRI de Sinop-MT, (denominado) lote 17, de propriedade da empresa requerida
”, cuidando-se áreas que tiveram

“
como origem projeto de ocupação da então Colonizadora Sinop S/A, sendo que todos os lotes desde o início possuíam os marcos definidos e as suas medidas e divisas certas, exatamente de acordo com o mapa do projeto de loteamento
.
Ocorre que, em levantamento topográfico realizado nas propriedades acima mencionadas, foi constatado que referida empresa ocupa indevidamente a totalidade da área da matrícula 17-A, hoje pertencente ao requerente
”, isto é, mais precisamente, “
o

Relatório Técnico em anexo atesta que a área descrita na matrícula 5401 do CRI de Sinop, de propriedade da empresa requerida, possui uma área total equivalente a 110 hectares, em que pese o quantitativo descrito na matrícula correspondera somente 60,50 hectares.
(...)
. Daí conclui-se que o que a área ocupada pela requerida é muito superior àquela informada na matrícula n° 5.404 do CRI de Sinop-MT, fato este que, conforme constatado mediante o citado levantamento topográfico, deve-se à alteração angular da divisa entre os lotes do requerente e da empresa requerida, tendo esta última procedido no deslocamento dos marcos divisórios, esbulhando a área o requerente numa área total de 43,68 hectares
”
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 13/25).

Na contestação, a ré
Cral Fomento Mercantil Ltda (à época, Comércio Regional de Alimentos Ltda) sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois, segundo afirmou, jamais exerceu a posse do imóvel em litígio e, em momento anterior à data da propositura da demanda, por meio de escritura pública, vendeu a propriedade ao casal Alfredo e Gema Tosin, de modo que, ainda que não tenha havido a pronta averbação do negócio à margem da matrícula do bem (isto é, matrícula nº 5.404 do SRI da comarca de Sinop/MT), quando do ajuizamento desta ação, “
já não era mais proprietária ou possuidora (mesmo porque nunca foi possuidora) do imóvel
”;

mais detalhadamente, alegou que, “
por meio de uma transação comercial, o Sr. Alfredo Tosin cedeu em garantia de operação o imóvel descrito na matrícula 5404 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT
”, e que, apesar da transferência da titularidade, a posse do imóvel continuou a ser exercida e explorada por Alfredo, sendo que, “
em decorrência do adimplemento da obrigação pela qual a área em comento foi dada em garantia, já há muitos anos a área foi repassada, de volta, ao Sr. Alfredo Tosin, mais que isso, conforme se denota através da Escritura Pública de Compra e Venda n.° 5350, lavrada às fls. 112, do Livro 977, do 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT (doc. incluso), na data de 28 de fevereiro do ano de 2011, a requerida repassou a propriedade do imóvel ao Sr. Alfredo Tosin e sua esposa, sendo estes, desde aquela data e formalmente, os atuais proprietários e possuidores do imóvel objeto desta demanda
”, e, por essa razão, além de arguir a preliminar de ilegitimidade passiva, requereu a “
nomeação à autoria
” dos terceiros
Alfredo e Gema Tosin.

Suscitou, em outra frente, já quanto ao mérito, a “
exceção da prescrição aquisitiva em favor do titular do domínio do lote 17
”, argumentando que, “
ante a posse mansa, pacífica com animas domini, sem oposição sobre toda a extensão da área reivindicada na inicial, há mais de 20 (vinte) anos dentro das divisas já existentes
”, deve ser reconhecida, “
em favor do proprietário do Lote nº 17
(isto é, Alfredo e Gema Tosin),
a usucapião como forma de aquisição do domínio da área que o imóvel reivindicado eventualmente ocupe dentro dos limites ora identificados como Lote nº 17
”
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 86/99).

Em resposta, o autor Aldo refutou a arguição de ilegitimidade passiva e de nomeação à autoria ao argumento de que, nos termos do art. 42, § 3º, do CPC, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade de partes, logo, uma vez que a transferência da propriedade do imóvel, através do competente
registro imobiliário do título, ocorreu após a citação da empresa/ré nestes autos (cf. Id. nº 180117359 - pág. 125/137).

Na decisão saneadora, o MM. Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, consequentemente, a pretensa nomeação à autoria, sob o fundamento de que, “
como consta dos autos
(que)
a empresa
requerida
participou da cadeia dominial do bem litigioso, justamente na época narrada nos fatos das lides,
(...)
seu interesse processual remanesce integro
”, ou seja, ela é parte legítima para responder à pretensão autoral, até porque “
eventual decisão judicial poderá influir em sua esfera e interesses
”, cujo acerto, mais tarde, foi confirmado por esta eg. Corte de Justiça no julgamento do RAI nº 177.851/2015.

Após essa decisão, os aqui terceiros Alfredo e Gema Tosin resolveram propor ação de Oposição (Proc. nº 676-62.2014.811.0102 – Código 102793), distribuída por dependência a este processo, aduzindo a mesma versão dos fatos narrados pela empresa/ré Cral, isto é, de que seriam eles (Alfredo e Gema) os reais proprietários e possuidores do “Lote 17”, objeto da matrícula nº 5.404 do SRI da comarca de Sinop, atualmente, matrícula n ° 1.425 do SRI da comarca de Vera, eis que a transferência da titularidade do domínio deu-se apenas como “
garantia de operação
”, assim, no plano fático, a empresa “
jamais exerceu qualquer ato de domínio sobre o imóvel, sendo que tanto a posse quanto a propriedade do imóvel sempre foi exercida de forma mansa e pacifica pelo
(casal)”; defenderam, ademais, que sempre exerceram o seu direito de posse e propriedade “
respeitando os limites e confrontações constantes de seu título de domínio, jamais invadindo ou ocupando o Lote 17-1 e/ou Lote 17-A1
”, e que, em todo caso, o preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento e declaração da usucapião do imóvel em litigio.

Para melhor contextualizar a discussão acerca da composição do polo passivo desta lide, em breve digressão cronológica dos acontecimentos mais relevantes ao desate da questão, em

14.02.2002, para instrumentalizar o que é descrito pelos envolvidos como “
garantia de operação
”, a ré Cral e o casal Alfredo e Gema celebraram, mediante escritura pública, a qual foi averbada à margem da matrícula em 11.07.2002, contrato de compra e venda do imóvel de matrícula nº 5.404 (atualmente, matrícula n ° 1.425 do SRI da comarca de Vera).

Em 28.02.2011, as mesmas partes pactuaram nova compra e venda envolvendo o mesmo imóvel, novamente por meio de instrumento público, mas, dessa vez, com a inversão da posição ocupada pelos contratantes, ou seja, com o casal Alfredo e Gema adquirindo o bem da empresa/ré Cral
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 111/114), porém, a escritura pública de compra e venda não foi averbada à margem da matrícula do bem naquele momento.

Em 09.08.2012, Aldo propôs a presente ação reivindicatória, com base nas informações colhidas durante a elaboração do “
Relatório Técnico
” datado de 13.04.2012
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 43).

Em 22.01.2013, a empresa/ré Cral foi validamente citada no presente processo
(cf. Id. nº 180117359 - pág. 85).

Em 04.02.2013, ocorreu a averbação da escritura pública de compra e venda à margem da matrícula n° 1.425 do SRI da comarca de Vera (anterior matrícula nº 5.404 do SRI da comarca de Sinop) (cf. Id. nº 180117359 - pág. 116).

E, para finalizar essa exposição introdutória, relembro, antes de mais nada, que, diante da natureza petitória da lide, aqui,
não se debate a posse em si mesma considerada, como situação de fato digna de ser tutelada a despeito da causa que a legitima, mas sim o exercício/direito à posse derivado do domínio ou de outro direito (real ou obrigacional) devidamente outorgado ao possuidor por um título idôneo, e, sob essa perspectiva, desde já, ressalto que, exceto no que concerne à exceção de usucapião, é irrelevante o fato de que, na realidade, a compra e venda formalizada entre a ré Cral e o casal Alfredo e Gema não passou de simulação para acobertar o ajuste de pacto comissório, tendo eles permanecido (factualmente) na posse do imóvel de modo ininterrupto, porque, a despeito da nulidade absoluta do negócio em questão
(CC, art. 167,
caput,
e/ou
art. 1.428,
caput
), para justamente não prestigiar a própria torpeza dos próprios envolvidos, a análise da causa levará em consideração as circunstâncias fático-jurídicas de acordo com os efeitos produzidos pelo negócio simulado, isto é, a transferência da titularidade do domínio.

Por expressa disposição legal
, apenas, e tão somente, o legitimo e formal registro notarial do título translativo, operado na sede registral competente, promove a transferência da propriedade imobiliária à titularidade do adquirente. É o brado cogente do art. 1.245,
caput
, do Código Civil.

Ou seja, enquanto não ocorrer o registro imobiliário do título, o alienante não perderá a titularidade do domínio e o adquirente sonolento só terá mera expectativa de aquisição da propriedade, e, ainda que este já exerça
ampla faculdade de uso e fruição, assim o faz por força da
obrigação de natureza pessoal travada com o então proprietário, cuja eficácia é restrita aos envolvidos na relação negocial, não sendo oponível a terceiros de boa-fé.

Logo, como o registro da escritura pública de compra e venda (título translativo da propriedade) ocorreu após a citação da parte ré nestes autos, quando a coisa já havia se tornado litigiosa (CPC/1973, art. 210), independentemente dos arranjos feitos entre a empresa Cral e o casal Alfredo e Gema, o fato objetivo é que, formalmente, inclusive para fins de definição do limite subjetivo da lide, a empresa Comércio Regional de Alimentos Ltda (Cral Fomento Mercantil) era a legitima proprietária do imóvel de
matrícula nº 5.404, e, sendo assim,
mesmo que ficcionalmente, isto é, ao menos no papel, ela já tivesse autorizado a imissão do casal/adquirente na posse do imóvel antes da propositura da ação, como ainda ostentava a qualidade de titular do domínio naquele momento, a conclusão é a de que, do ponto de vista jurídico, subsistia em suas mãos a posse indireta do bem, o que, com efeito, aliado à constatação de que a posse tida como injusta pelo autor é exercida pelos possuidores direitos, isto é, os adquirentes Alfredo e Gema, não deixa sombra de dúvida de que a empresa/ré/apelante não só é parte legitima para figurar no polo passivo da lide do ponto de vista da teoria da asserção, da análise da questão em abstrato como é próprio da aferição das “condições da ação”, mas também para, em caso de confirmação da procedência do pedido reivindicatório, sofrer e se submeter aos efeitos da decisão judicial, conforme adequadamente dispôs a sentença ora apelada.

Então, analisando a questão sob a ótica da cadeia dominial do imóvel, os terceiros/apelantes Alfredo e Gema inegavelmente são adquirentes de coisa litigiosa, daí porque, tecnicamente, o ato jurídico que transferiu propriedade (registro imobiliário do título) é ineficaz em relação ao autor Aldo, e, justamente por esse motivo, aqueles não podem ser considerados “terceiros legitimados” a propor ação fundada no domínio em face deste, o que, inclusive, constitui um dos fundamentos à inadmissibilidade da conexa ação de oposição, conforme abordado de forma mais apropriada no acórdão proferido no julgamento do recurso conexo (RAC nº 0000676-62.2014.811.0102), contudo, e, isso, é o aspecto essencial ao desate da questão ora discutida, a pretensão deduzida nesta lide não é de natureza demarcatória, onde a legitimidade passiva naturalmente seria a do proprietário do imóvel vizinho/confinante, e, sim, reivindicatória, cuja finalidade é a de reaver a coisa “
do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha
” (CC, art. 1.228), sendo a via judicial concebida e devotada para a satisfação da pretensão do
proprietário não possuidor
em face do
possuidor não proprietário
, ou, melhor dizendo, até para que o pronunciamento jurisdicional seja eficaz e exequível, em face de todos aqueles que estiverem exercendo posse sobre o bem objeto da lide, o que significa dizer, pois, que a composição do polo passivo da reivindicatória será necessariamente ditada pela
posse
, esta que, no caso, diferentemente do que se viu em relação à propriedade, foi transmitida (formalmente) ao casal Alfredo e Gema no início de 2011, por ocasião (e por força) da formalização da escritura pública de compra e venda do imóvel de matrícula n° 5.404, fato que, inclusive, antecedeu a própria aquisição da propriedade do imóvel em disputa (matrícula nº 1.258) pelo autor Aldo, de modo que, à época da propositura desta ação, Alfredo e Gema não exerciam simples detenção do imóvel, ocupando-o em nome – e por mera liberalidade – da empresa/ré Cral, mas sim, em razão de obrigação de cunho obrigacional firmado com esta, a posse direta.

Enfim,
ao olhar a questão sob a ótica da posse do imóvel, não se pode dizer que a sorte de Alfredo e Gema está necessariamente atrelada à da empresa Cral, eis que não exerciam a posse do imóvel em nome desta, e, sim, em nome próprio, com base em direito obrigacional autônomo, assim, conforme a premissa já estabelecida de que o polo passivo da lide reivindicatória deve conter todos aqueles que exerçam a posse,
sob pena de ineficácia e inexequibilidade da decisão judicial, já que o pronunciamento meritório ali contido terá que dar uma solução uniforme e capaz de atingir todos os ocupantes, tenho que é indispensável a inclusão de
Alfredo Tosin e Gema Maria Tosin no polo passivo da lide, ao lado da empresa Cral Fomento Mercantil Ltda, porquanto, diante das peculiaridades do caso concreto,
a hipótese dos autos envolve litisconsórcio passivo necessário (CPC/1973, art. 47; CPC/2015, art. 114).

Portanto,
diante da natureza da relação jurídica envolvida na espécie, e ainda que nada obste o aproveitamento dos atos já praticados nos autos durante a fase instrutória, afinal, ocorreu a instrução processual simultânea entre a ação reivindicatória e de oposição, antes de se julgar em definitivo o mérito desta causa, deve haver o retorno dos autos à origem para inclusão formal de
Alfredo e Gema na lide, inclusive com a abertura de prazo para que, se desejarem, ofertem contestação, notadamente porque, diante do
caráter personalíssimo da exceção de usucapião, é indiscutível que tal objeção só poderá ser conhecida nestes autos se forem por eles suscitada oportunamente, e, por consequência, em homenagem ao contrário e ampla defesa, se for o caso, seja dado à parte autora a oportunidade de resposta em sede de “impugnação à contestação”.

Ainda sobre a questão da regularidade formal da composição da lide, mas, dessa vez, voltando os olhos ao polo ativo,
considerando que o autor é casado no regime de comunhão universal de bens, que há
exigência legal de consentimento do cônjuge para propositura de ação que verse sobre direito real imobiliário
(CPC/1973, art. 10; CPC/2015, art. 73), e que
não consta dos autos a outorga conjugal/uxória da cônjuge e coproprietária do imóvel objeto da lide (Maria Edileuza Silva Tartari), com o retorno dos autos à origem, cabe ao autor Aldo Tartari providenciar a regularização de sua situação processual em relação a esse aspecto técnico-processual.

Pelo exposto,
em atuação de ofício, ante a necessidade de regularização processual, sob pena de ineficácia de eventual procedência da pretensão deduzida nos autos, casso a sentença apelada e determino o retorno dos autos à origem para seja adota a providência acima mencionada, isto é, a citação de Alfredo Tosin e Gema Maria Tosin para que passem a
integrar formalmente a relação jurídico-processual na qualidade de réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024